Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730607-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAMBERTO SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, BANCO DIGIO SA, BANCO MASTER S/A, BANCO C6 S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74414733), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 244290934, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que nos autos da ação de repactuação de dívidas, de no 0706486-72.2025.8.07.0014 ajuizada por VAMBERTO SILVA DE CARVALHO, ora agravante, em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e outros, ora agravados, indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça (ID 241447067, dos autos originais), tendo o autor deixado de recolher o preparo. De acordo com o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” Em despacho desta relatoria (ID 74672075) foi solicitado que o agravante acostasse documentação necessária a comprovar sua situação de hipossuficiência. Oficiando nos autos, o agravante apresentou documentação solicitada (ID 74902479). Em despacho (ID 75426555), foi indeferido o pleito pela concessão da gratuidade de justiça e diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de deserção, em atendimento ao § 4o, art. 1.007 do CPC, o que não foi atendido (ID 75881249). Não estando presentes os preparos e pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção, não conheço do recurso. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): Agravo de Instrumento - Gratuidade indeferida pelo Relator - Ausência de preparo, apesar da oportunidade concedida - Deserção do recurso. (Acórdão 1710777, 0729509-94.2022.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023.) DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparono ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital